Tribunal: TJBA
Processo: 8000035-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000035-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA

AGRAVADO: BANCO HONDA S/A.

Advogado(s)
:
KALIANDRA ALVES FRANCHI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE ABSTENÇÃO INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM, MEDIANTE O DEPÓSITO JUDICIAL APENAS DA PARCELA INCONTROVERSA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA PARCELA INCONTROVERSA DIRETAMENTE AO CREDOR, NO TEMPO E FORMA PACTUADA, E DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR CONTROVERSO. ART. 330, § 2º DO CPC/2015. ENUNCIADO SUMULAR N.º 380 DO STJ E RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N.º 1
.061.530/RS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8000035-32.2025.8.05.0000
, tendo como Agravante

ANA CRISTINA SANTOS DE SOUZA
e Agravado
BANCO HONDA S/A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGARPROVIMENTO

ao recurso.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.